Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717546-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA CIBELY MARTINS FIEL AGRAVADO: LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA CIBELY MARTINS FIEL contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LOJACORR S/A REDE DE CORRETORAS DE SEGURO contra a ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a conversão da penhora em pagamento a favor da agravada. Em suas razões recursais, a agravante esclarece que foi condenada a pagar à agravada a quantia de R$ 28.400,00, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação, e que o valor atualizado da dívida (janeiro/2020) é de R$ 75.939,87. Afirma que não possui condições de pagar a dívida em execução, e não possui bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, o que motivou a agravada a requerer a realização de pesquisa BANCENJUD, restando penhorada a quantia de R$ 22.347,04 em conta corrente de titularidade da agravante, dando ensejo a competente impugnação e respectiva prolação da r. decisão impugnada. Diz que foi diagnosticada com neoplasia invasiva de mama esquerda e que necessita de medicamentos diários de alto custo para o tratamento do mal que lhe acomete, quando a família da executada se reuniu com o firme propósito de obter recursos suficientes a garantir à agravante a possibilidade de recuperação de sua saúde, e sendo assim, resolveram vender o veículo da família pelo valor de R$ 30.000,00, cujo depósito respectivo foi efetuado em sua conta-corrente única e exclusivamente com a finalidade do tratamento necessário. Aduz que o colendo STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, restando violado, pois, o disposto no art. 833, X, do CPC. Aponta, ao final, os fundamentos para a reforma da r. decisão recorrida: 1- a agravante está poupando valores para tratamento médico; 2- o valor poupado está em conta corrente porque não vale a pena aplicar o valor em caderneta de poupança; 3- os precedentes jurisprudenciais entendem que a lei protege a poupança até 40 salários mínimos, independentemente de onde o ativo poupado esteja guardado. Invocando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da antecipação de tutela recursal visando a imediata liberação da quantia constrita. Alternativamente, pugna para que os valores permaneçam depositados em juízo até final julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade da justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo ausentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “Cuida-se de impugnação à penhora formulada pela devedora, na qual é postulado o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo bloqueado em conta bancária de sua titularidade, ID 57431637. Afirma ter sido diagnosticada com câncer de mama, e que apesar de não estar em conta poupança, os valores servem para custear seu tratamento. Intimado, o credor se manifestou, ID 62275004, pela manutenção da penhora, e requereu aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Em ID. 62611031 foi determinada a intimação da executada para juntar aos autos extrato bancário no qual ocorreu a penhora, o que foi cumprido em ID. 60775303. Em ID. 64097978 foi requerida a revogação da gratuidade de justiça e a reiteração do pedido de aplicação por multa de litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do devedor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. Alega a requerida não estar trabalhando atualmente, em razão de ter sido diagnosticada com câncer, possuindo como renda apenas o auxílio doença que demonstrou receber. Requereu ainda a aplicação de interpretação extensiva da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, para fundamentar a penhora dos valores. Apesar de afirmar que os valores penhorados decorrem de poupança para seu tratamento, não restou comprovada a origem dos valores. Nesse sentido, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é que não houve a comprovação em relação ao numerário objeto da penhora, sendo, portanto, cabível a constrição. Abaixo, transcrevo ementa jurisprudencial pertinente sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado em conta corrente do agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. Inclusive, extrai-se dos autos que o devedor, profissional autônomo, possui pelo menos, cinco contas-correntes, e não foi suficientemente esclarecido a movimentação naquela em que houve a aludida constrição. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1175954, 07011305120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, inclusive, não é ainda cabível a interpretação extensiva pleiteada para que fosse aplicada a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança para os valores em conta corrente, restando, pois, rejeitada a impugnação nesse aspecto. Por outro lado, o extrato apresentado, da conta em que efetivado o bloqueio, também não demonstrou que o auxílio doença é depositado nesta conta e que integra o valor bloqueado. Em relação aos requerimentos de condenação por litigância de má-fé, entendo não ter restado configurada a sua prática, uma vez que a executada, ao comparecer aos autos e exercer seu direito ao contraditório, resistindo à pretensão da exequente, não está dando causa à aplicação da multa pleiteada. Ainda no tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, nada a prover, uma vez que a parte exequente não comprovou nos autos mudança na situação fática ensejadora da revogação da medida, tendo tão somente apresentado argumentação sem comprovação fática suficiente. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, e determino a conversão da penhora em pagamento, a ser efetuado em favor da exequente Lojacorr S.A, seja por alvará, seja por transferência bancária, após a preclusão da presente decisão. Indefiro, pelas razões acima expendidas, os requerimentos de revogação dos benefícios de gratuidade de justiça, e de aplicação de multa por litigância de má-fé. Adotem-se as diligências pertinentes.” Sem embargo das sensíveis razões apontadas nas razões recursais que, de fato, merecem um exame aprofundado quando do julgamento meritório, a matéria posta sub judice cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente de titularidade da executada, ora agravante. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação extensiva ao citado artigo, a título de exemplo o REsp n. 1.230.060/PR, com o entendimento segundo o qual reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Contudo, aquela Corte Superior também destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da hipótese concreta. Com efeito, compulsando as peças do agravo, a executada, ora agravante, a despeito de devidamente intimada, não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar que os valores penhorados em sua conta corrente decorrem de poupança para sua subsistência, pois efetivamente não provou a origem dos valores. Não juntou prova apta a comprovar sua tese no sentido de que o valor correspondente à venda do veículo da família foi revertido para aludida conta corrente, ou mesmo que o auxílio doença é depositado nesta conta e que integra o valor bloqueado. A finalidade da lei é proteger a conta do pequeno poupador, como forma de garantia do futuro e de reserva financeira com o objetivo de proteção da entidade familiar. Conforme acima registrado, cabe à executada comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inc. X, art. 833, do CPC, ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade, prova, contudo, não produzida a contento. No particular, rememore-se, a executada defende a tese de que os valores penhorados em sua conta corrente são poupados para tratamento de saúde, todavia, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que foram feitas movimentações constantes na aludida conta corrente, o que, em uma análise preliminar, descaracteriza a sua condição de conta poupança. Ora, movimentações com este padrão de constância, saques e visando saldar dívidas diversas e de toda ordem, não são típicas das cadernetas de poupança, o que aponta, a princípio, pela sua natureza de conta corrente. Assim, não existem provas concretas que corroborem as alegações da agravante, ausente, portanto, a ausência da relevância da argumentação deduzida. Do mesmo modo, observo que a MM.a Juíza monocrática fez consignar, em sua r. decisão impugnada, que o pagamento ao credor, seja por alvará ou transferência bancária, só será realizado após a preclusão da decisão, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalto, por oportuno, que pelos mesmos motivos elencados acima também não se mostra cabível o acolhimento do pedido alternativo. Pelo exposto, em um exame perfunctório, próprio do presente momento processual, revelam-se ausentes os requisitos para a tutela antecipatória recursal pleiteada, motivo pelo qual INDEFIRO-A. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se e solicitem-se informações. P.I. Brasília/DF, 20 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator